Tribunal: TJMT
Processo: 0014436-48.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014436-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS GUSTAVO DA SILVA - CPF: 063.183.621-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO
DO APELANTE

–
SUSTENTADA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–

SÓLIDO
DEPOIMENTO

JUDICIAL
D
E

UM DOS
AGEN
TE
S
PÚBLICO
S

RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO

DA
S
SUBSTÂNCIA
S
ILÍCITA
S

–

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
PO
RTE
, GUARDA E
DEPÓSITO

DOS ENTORPECENTES

– CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO

DES
PROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração
a diversidade
(maconha e cocaína)
e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos
(porções individuais)
,
além de balança de precisão e de dinheiro em espécie,
bem como
as circunstâncias
da prisão em flagrante
. Ademais, impõe-se registrar
que o
depoimento

da agente pública

ouvida
nestes autos
constitui
meio de prova idôneo para embasar a condenação
do recorrente
, principalmente,
porque
concatenado
e congruente
com as demais provas
produzidas
durante a instrução processual
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luis
Gustavo da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Crimi
nal da Comarca de Várzea Grande/
MT
,
nos autos da Ação Penal n. 0014436-48.2018.8.11.0002
,

condenando-o
pela
prática do crime de tráfico de drogas (art
.
33,
caput
, da
Lei n. 11/343/2006) à pena de

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O
apelante
, na peça recursal que está no ID 148840295
,
requer

a sua absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público,
nas contrarrazões que se encontram no ID 148840299
, postula o desprovimento do recurso defensivo
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio do parecer que se vê no ID 150258655, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
148840272, p. 3-7
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1)
Consta do Procedimento Investigatório (IP N.º 14436-48.2018.811.0002, 3ª Vara Criminal) que
no dia 24 de julho de 2018, por volta das 19h32min, policiais militares em rondas teriam recebido denúncia anônima de que na
Rua Gávea, bairro
Mapim
, próximo ao Posto de Combustível Rei, nesta Cidade [Várzea Grande]
, havia um indivíduo comercializando entorpecentes.

2)
Infere-se que, em diligências no local supramencionado os oficiais avistaram o indivíduo com as características idênticas das relatadas pelo denunciante. Ao procederem a abordagem o indivíduo ele identificou-se ora como o denunciado
LUIS GUSTAVO DA SILVA
. Em revista pessoal, localizaram no bolso dele
01 porção de maconha, 10 porções
de
pa
s
ta base de
cocaína
e a quantia em dinheiro de R$ 67,25 (sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
em espécie
.

3)
Em entrevista informal,
LUIS GUSTAVO

relatou que hav
ia mais droga na sua residência, localizada na
Rua Gávea, nº 04,
Qd
. 21, naquele mesmo bairro
.
Ato contínuo, deslocaram-se até o local e durante as buscas localizaram mais
01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de cocaína e 98 (noventa e oito) porções de pasta base de cocaína
[...]

4) A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, aliada às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida. [...]

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 11-IP, Termo de Apreensão de fls. 13-IP, Laudo Pericial de nº 3.14.2018.46171-01, fls. 15/21-IP, o qual constatou que a
substância
apreendida

apresentou resultado
POSITIVO
p
ara o princíp
io
ativo da
“
MACONHA e COCAÍNA
”
, pesando, respectivamente,
16,56g (dezesseis gramas e cinquenta e seis centigramas) e 59,06g (cinquenta e
nove gramas e seis centigramas)
.

Assim, restou configurado que o denunciado LUIS GUSTAVO DA SILVA “trazia consigo”, “tinha em depósito” drogas para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Destaques no original

A materialidade do crime
narrado na denúncia
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante
delito
(ID
148840272
, p. 11)
, boletim de ocorrência
(
ID
148840272
, p. 29/30
),

termo de
exibição e
apreensão (
ID
148840272
, p. 33
)
e
laudo de exame preliminar de constatação de substância (ID 148840272, p.
37
-
43
), que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína
e de maconha
; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime
sob apuração
.

Na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recai sobre o apelante, daí por que o édito condenatório deve ser mantido, não havendo o que se falar em
absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, acerca da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, o sentenciante assim se pronunciou:

[...]

VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o acusado pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra o Ministério Público que no dia 24 de julho de 2018, por volta das 19h32min, policiais militares em rondas teriam recebido denúncia anônima de que na Rua Gávea, bairro
Mapim
, próximo ao Posto de Combustível Rei, nesta Cidade, havia um indiví
duo comercializando entorpecentes. No local os agentes abordaram o denunciado que tinha as características idênticas àquelas descritas pelo denunciante. Durante a revista pessoal foi localizado no bolso do denunciado uma porção de maconha, dez porções de cocaína e noventa e oito porções de pasta base de cocaína.

Narra também Ministério Público que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para princípios ativos da MACONHA e COCAÍNA, pesando, respectivamente. 16,56g (dezesseis gramas e cinquenta e seis centigramas) e 59,06g (cinquenta e nove gramas e seis centigramas)
.

Por derradeiro,
o Ministério
Público
pugnou pela condenação e arrolou
testemunhas
.

Do acorrido no auto de prisão Flagrante - ID. 555757 (
fla
. 94-
y
° a 117)

Na audiência de custódia/apresentação realizada
nO
APF ID. 545757 a prisão pre
ventiva anteriormente decreta
fi

revogada (fl. 94-v°)
.

A ordem de soltura foi cumprida as f1s. 96/97. Contra a concessão de liberdade do indiciado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (art. 581, V, do código de Processo Penal) à f1. 98 e as razões recursais
ás
fls. 99/107.
O
recurso foi recebido as
f
ls. 109. A Defensoria Pública apresentou as contrarrazões a recurso
às fls. 110/112- Em sede de juízo de retratação a decisão concessiva de liberdade provisória foi mantida (fls. 113), sendo
o feito remetido à apreciação d
o TJMT. Na instância superior a Procuradoria de Justiça
C
riminal opinou pelo provimento do RESE para reformar
a
decisão monocrática. Em julgamento a Primeira Câmara
Criminal, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a liberdade provisória do
autuado (acórdão de £1. 117-
v
°).

Nestes autos
, pelo despacho de fls. 51 deu-se prosseguimento ao feito. Notificado (
Els
. 55/56), o acusado apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública
ás
fls. 57/58.

A
denúncia fo
i
recebida no
dia
20 de marco de 2019 (fl. 59).

Nas audiências (fls. 69/70 e 75/77) foram inquiridas duas testemunhas indicadas pelas partes e se realizou o
interrogatório e após o feito foi
remedido as alegações finais por memoriais.

O Ministério Público em alegações finais (fls. 125/130)
, entendendo estarem devidamente demonstradas a materialidade e autoria, pugnou pela condenação nos termos da denúncia.

A defesa, em suas derradeiras alegações (
fls
131/136), requereu a absolvição, sustentando
nõa
haver provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). Em caso de condenação pugnou pelo reconhecimento da atenuante da maioridade penal relativa (art. 65, I, do Código Penal) aplicando a pena em sua dose mínima.

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Da materialidade.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada n
o

l
audo definitivo de análise da substância apreendida colacionado ao feito às
Els
. 22/28. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L.
(MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o
canabindide

THC (tetrahidrocanabinol)
e também
COCAÍNA
.

Da autoria.

O
acusado, em juízo (
mídia), negou
a traficância, afirmando ser viciado em maconha. Contou que no dia do fato estada dentro de sua casa fumando maconha quando policiais

chegaram e encontraram
o
entorpecente que estava

consumindo, mencionando que o restante da droga f
o
i
"plantada"
pelos policiais militares.

Vejamos as demais provas.

A testemunha Paulo César silva Campos, Policial Militar condutor da prisão em flagrante, em juízo (mídia). não se recordou do fato.

A testemunha
Dhemys
de
oliveira
Barbosa, Policial Militar que participou da diligência, em juízo (mídia), declarou que em rondas a equipe policial visualizou o acusado parado em u
m
a esquina olhado para os lados
,
aparentado es
t
ar aguardando al
g
uém
,
e em razão disso foi feita a abordagem
e
durante revista
pessoal
foram
encontradas
as drogas

com

ele
e
após foram localizados mais entorpecentes na residência.

P
ois be
m
. Veja-se que a negativa
de autoria é desmontada pelas demais provas
dos
autos,
as quais
apontam
que o acusado
foi
detido
inicialmente
em uma esquina com uma
porção
de maconha e após os policiais encontraram dentro de
sua
residência mais dez porções de
cocaína
, noventa e oito porções de pasta base de cocaína, una balança de precisão e a
q
uantia de R$

67,25 (sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e
m
espécie (termo de apreensão de £l. 20).

Frise-se
que os entorpecentes
efetivamente aprendidos
na diligência já estavam preparados em
porções

(uma porção de maconha, noventa e oito porções de pasta base de cocaína e dez porções de cocaína – termo de apreensão de fls. 20), para serem distribuídas, o que revela a sua finalidade mercantil, já que a forma de acondicionamento (porções individuais) e a diversidade das drogas (cocaína e maconha), revelam a destinação mercantil das substâncias, sendo o depósito de variedades de entorpecentes um forte indicativo da prática do tráfico.

[...]

Além disso, foi apreendido no local dinheiro em espécie e balança de precisão.

Ademais,
o
fato de estar acusado em uma esqu
ina de posse de droga, frise-se,
sozinho, e não estando fazendo uso daquela droga, e mais, tendo significativa quantidade de outras substâncias em porções
no
interior de sua casa
,
constitui situação que revela
o
comércio, m
a
is precisamente o denominado "tráfico Formiguinha"
, que o indiví
duo traz consigo pouca droga, visando uma eventual desclassificação para uso, em caso de flagrante, mas que a cada venda se reabastece junto ao estoque que costuma ter à distância, escondido
,
restando evidente que
o
s entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita.

No caso, a circunstância em que ocorreu a apreensão das drogas forma
m
um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva po
r parte do réu.

Ressalte-se que o depoimento dos
agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os
elemento constantes
dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar condenação (TJMT, Enunciado Criminal 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal")
.

Outro elemento
a
indicar tráfico, segundo interpretação lega
l
do art. 28, 2°, da Lei 11.343/06 é o próprio histórico delitivo do acusado, que responde a outro processo, nesta vara, também por tráfico de drogas (
Ação Penal n. 2749-74.2018.811.0002 - ID. 527313
), o que também é um indicativo do seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Ademais, os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades firmaram a tese de que para configurar o tráfico não
ha
necessidade de que os agentes sejam flagrados na efetiva venda de drogas, pois o delito é de ação múltipla
u
conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, se
m
a necessidade de efetiva comprovação da mercancia
.

Nesse sentido, os julgados do TJMT:

[...]

Importa ressaltar que a condição de usuário, ou dependente, alegada pelo acusado não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que traficantes também sejam usuários e vice-versa. A propósito, o enunciado criminal nº 3. Do TJMT, dispõe: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006”.

Não há, pois, que se falar em desclassificação para posse destinada a consumo pessoal, já que tudo indica o tráfico, sendo a condenação medida impositiva”
.
[...]

(ID
148840276
)
.

Destaques no original

Conforme foi demonstrado pela autoridade judiciária atuante
no
primeiro grau de jurisdição
, e
m relação à autoria, por mais que o apelante tenha negado a prática do
crime de tráfico de drogas,
sustentando
que
não foi
flagrado
em atividade de traficância e
que
sequer
haveria elementos que pudessem indicar a mencionada infração penal, sua ação ficou demonstrada pela
s declarações da
testemunha
Dhemys
de Oliveira Barbosa,
policial militar
que,

em juízo,
ratificando o que disse
na fase investigativa,
afirmou
ter encontrado, durante abordagem e revista pessoal, drogas com o
recorrente
, além de localizar entorpecentes

na residência deste
.

Além disso, a referida testemunha mencionou que, no momento em que o apelante foi visto pela guarnição policial na via pública, ele
“[...] ‘
tava
lá na esquina parado, olhava para um lado, olhava para o outro, como se estivesse aguardando alguém, esperando alguém...”
.
Logo,

o

comportamento
do recorrente
, aliado ao fato de que os entorpecentes encontrados na
sua
residência, além de variados, estavam acondicionados de forma comumente utilizada
quando a droga tem destinação mercantil
,
são
forte
s
indicativo
s
da prática do crime narrado na exordial acusatória
.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por sua vez, contrariando o depoimento prestado pela
agente de segurança pública

Dhemys
de Oliveira Barbosa
nas duas fases da persecução penal, o apelante, em juízo, trouxe versão diversa, alegando ser apenas usuário de drogas e declarando que foi surpreendido pelos policiais militares, os quais entraram inopin
adamente
em sua residência e implantaram a
s
droga
s
no
imóvel.

Entretanto
, é forçoso reconhecer que as versões conflitantes narradas pelo apelante não encontram respaldo na narrativa trazida policial militar
Dhemys
de Oliveira Barbosa,
cuja dinâmica dos fatos melhor explica a abordagem realizada no dia e local de prisão do recorrente em flagrante delito.

Além do mais, sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas
e
assentado no termo de apreensão encontradiço no ID
148840272, p. 33,
além de serem apreendidos,
na revista
pessoal, uma porção de maconha, dez porções de pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 67,25 (sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), ao ser realizada busca
na
residência
do recorrente
também foram encontradas mais noventa e nove porções de pasta-base de cocaína
,
três porções de cocaína
e uma balança de precisão da marca Tomate
, motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que
ele
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Além do mais, este Tribunal de Justiça mantém o mesmo entendimento acerca da matéria, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE AVALIADAS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas se destinavam à traficância
.

[...]

(TJ-MT 00023901720208110015 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2022).
Destacamos

Diante do exposto, não remanesce a menor dúvida que o ape
lante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não
se mostra hábil
a rechaçar as asserções feitas

em juízo
pela agente pública

anteriormente mencionada
,
uma vez que não existe nada
nestes autos indi
cando que esta quisesse
incriminar falsamente
aquele
.

Isso porque
, sem embargo de o apelante negara prática do crime pelo qual foi condenado, não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir os elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação. Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com
o
pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e tampouco no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como
é sabido
diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, no qual o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso
, em
con
sonância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego

provimento

ao recurso de
Luis
Gustavo da Silva
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023